Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhavado no despacho precedente, os embargos de declaração aviados pelo Distrito Federal em face do acórdão que havia provido parcialmente o agravo de instrumento interposto pelo reclamante e transitara no bojo do processo no 0700750-23.2022.8.07.0000 restaram providos com efeitos infringentes, restando desprovido o aludido recurso, não mais subsistindo, pois, o alegado descumprimento ao que restara decidido naqueles fólios e que ensejara o manejo da vertente reclamação. Outrossim, conforme certificado pela Serventia da 1a Turma Cível1, conquanto instado a tanto, o reclamante abstivera-se da faculdade de se manifestar acerca desse fato processual, que repercute, pois, nesta reclamação, deixando-a carente de objeto, prejudicando-a, restando a inconformidade que manifestara irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, e artigo 198, inciso I, do RITJDFT2, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao agravo interno aviado pelo reclamante em face da decisão que havia negado trânsito à reclamação que formulara. Custas pelo reclamante. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 39144273. 2 - “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado;’